Tribunal: STF
Processo: AP 1002
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. AFASTAMENTO DO SIGILO FISCAL E FINANCEIRO. ALEGADA ILICITUDE. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. 2. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, § ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL) ATRIBUÍDA A PARLAMENTAR FEDERAL. ACUSAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE NAS DECLARAÇÕES DE COLABORADOR. CARÊNCIA DE ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. 3. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO PENAL). DEMONSTRAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DO TIPO. ATO DE OFÍCIO. ATUAÇÃO PARLAMENTAR E PARTIDÁRIA. APOIO POLÍTICO À NOMEAÇÃO OU À MANUTENÇÃO DE AGENTE EM CARGO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE TAL PROCEDER PARA A OBTENÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS INDEVIDAS. COACUSADO QUE ADERE ÀS AÇÕES PRATICADAS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. 4. LAVAGEM DE CAPITAIS. VANTAGEM INDEVIDA DEPOSITADA DE FORMA PULVERIZADA EM CONTAS-CORRENTES. TIPICIDADE CONFIRMADA. CONDENAÇÃO. 



    1. Arguição de nulidade do deferimento judicial de acesso às informações fiscais e financeiras de acusado que não ostentava a condição de investigado. Questão deliberada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (AC 3.872, AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Dje 13.11.2015), exsurgindo, portanto, a preclusão pro iudicato em relação ao tema, à míngua de circunstância superveniente que autorize a reanálise da matéria. 



    2. A configuração constitucional do regime presidencialista brasileiro confere aos parlamentares um espectro de poder que vai além da mera deliberação a respeito de atos legislativos. A participação efetiva de parlamentares nas decisões de governo, indicando quadros para o preenchimento de cargos no âmbito do Poder Executivo, é própria da dinâmica do referido regime, que exige uma coalizão para viabilizar a governabilidade. Tal dinâmica não é, em si, espúria, e pode possibilitar, quando a coalizão é fundada em consensos principiológicos éticos, numa participação mais plural na tomada de decisões usualmente a cargo do Poder Executivo. Todavia, quando o poder do parlamentar de indicar alguém para um determinado cargo, ou de lhe dar sustentação política para nele permanecer, é exercido de forma desviada, voltado à percepção de vantagens indevidas, há evidente mercadejamento da função pública. 



    Na espécie, o conjunto probatório é sólido e demonstra o nexo causal entre o apoio político envidado por Aníbal Ferreira Gomes, na qualidade de integrante do antes denominado Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), para a manutenção de Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobras S/A, especialmente quando se fazia iminente e real a possibilidade de sua substituição do cargo. Evidente, ademais, o recebimento de vantagem pecuniária indevida pela viabilização de acordo extrajudicial no interesse das empresas de praticagem atuantes na Zona de Praticagem 16 junto àquela sociedade de economia mista. 



    3. Verificada a autonomia entre o ato de recebimento de vantagem indevida oriunda do delito de corrupção passiva e a posterior ação para ocultar ou dissimular a sua origem, possível é a configuração do crime de lavagem de capitais. 



    Nesse sentido, o depósito fracionado de valores em conta-corrente de titularidade de dezenas de pessoas vinculadas ao político e ao coacusado revela-se como meio idôneo para a consumação do crime de lavagem de capitais. Na espécie, essa prática foi cabalmente demonstrada pelo conjunto probatório amealhado aos autos. 



    4. Por ausência de suporte probatório veemente da prática do delito de corrupção ativa, cujos elementos decorreram de declarações prestadas em sede de colaboração premiada, destituídas de elementos de corroboração, tem-se como impositiva a absolvição do parlamentar acusado, em prestígio ao princípio do in dubio pro reo. 



    5. Denúncia julgada procedente, em parte, para: (a) condenar o denunciado Aníbal Ferreira Gomes como incurso nas sanções do art. 317, § 1º, do Código Penal, bem como nas sanções do art. 1º, V, da Lei 9.613/1998, por 19 (dezenove) vezes; (b) condenar o denunciado Luís Carlos Batista Sá como incurso nas sanções do art. 317, § 1º, do Código Penal, na forma do art. 30 do mesmo diploma legal, bem como nas sanções do art. 1º, V, da Lei 9.613/1998, por 19 (dezenove) vezes; (c) absolver o denunciado Aníbal Ferreira Gomes em relação ao crime de corrupção ativa consubstanciado na promessa de vantagem indevida ao Diretor de Abastecimento da Petrobras S.A., com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.